Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-77.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES LESÃO CORPORAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos" (Súmula 605 do STJ).
3. Não há que se falar em improcedência da representação quando a materialidade e a autoria do ato infracional se encontram sobejamente demonstradas pelos documentos e depoimentos constantes dos autos.
4. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se não ficou comprovado que o réu agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
6. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido.